Tribunal: STF
Processo: HC 269650
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávio Mirza Maduro e outros, em favor de Alexandre de Vasconcelos Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do RHC 225.849/RJ, assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, sob o argumento de que a consumação e o marco inicial da prescrição ocorreram em 2004, e não com a constituição definitiva do crédito tributário. 
2. A parte agravante alegou que não houve suspensão do inquérito policial em razão do parcelamento e suspensão do crédito tributário, conforme exigido por lei. 
3. O acórdão recorrido considerou que, nos crimes tributários de natureza material, o termo inicial da contagem do prazo prescricional vincula-se à constituição definitiva do crédito tributário, conforme a Súmula Vinculante nº 24 do STF. No caso concreto, a última constituição definitiva dos créditos ocorreu em 02 de dezembro de 2009, e a denúncia foi recebida em 13 de novembro de 2018. Contudo, reconheceu-se a suspensão do curso prescricional entre junho de 2013 e dezembro de 2016, em razão de parcelamentos tributários, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.684/2003 e do art. 83, §2º, da Lei nº 9.430/1996. Assim, concluiu-se pela inexistência de prescrição da pretensão punitiva ou executória. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando os marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional, especialmente em razão do parcelamento de débitos tributários.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A prescrição retroativa deve ser calculada a partir da pena aplicada, considerando os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal. 
6. Nos crimes tributários de natureza material, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a constituição definitiva do crédito tributário, conforme a Súmula Vinculante nº 24 do STF. 
7. O parcelamento de débitos tributários, realizado entre junho de 2013 e dezembro de 2016, acarretou a suspensão do curso prescricional durante tal período, conforme o art. 9º da Lei nº 10.684/2003 e o art. 83, §2º, da Lei nº 9.430/1996. 
8. A suspensão do prazo prescricional durante o período de parcelamento impediu a consolidação da prescrição da pretensão punitiva retroativa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (eDOC 21)

Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nos arts. 337-A, III, do Código Penal, e 1º, I, da Lei n. 8.137/1990. (eDOC 8)
A defesa requereu a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, tendo em vista a pena em concreto, a data dos fatos e o recebimento da denúncia, o que foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. (eDOC 11)
Impetrou-se habeas corpus dirigido ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que denegou a ordem. (eDOC 13)
No STJ, o Ministro relator negou provimento ao recurso ordinário, em decisão mantida pela Quinta Turma no julgamento do subsequente agravo regimental. (eDOC 21). 
Nesta Corte, reitera a tese de que está extinta a punibilidade do paciente, tendo em vista a consumação do prazo prescricional de 8 anos, na forma do art. 109, IV, do Código Penal.
Alega que, “Levando em consideração a data dos fatos (ano de 2004) ou a data da constituição definitiva do crédito tributário (30/10/2009 e 02/12/2009) e o recebimento da denúncia (13/11/2018), há um lapso temporal superior a 08 (oito) anos.” (p. 7)
Pontua que “a vedação contida no artigo 110, §1º, do Código Penal, inserida pela Lei 12.234/2010, não pode retroagir, por ser reconhecidamente prejudicial.” (p. 7)
Também enfatiza que o conteúdo da Súmula Vinculante n. 24 também não pode retroagir para prejudicar o paciente, tendo em vista que “foi publicada em 11/12/2009, isto é, em data posterior à constituição definitiva dos créditos tributários ora analisados (30/10/2009 e 02/12/2009).” (p. 8)
Destaca, por fim, que não houve parcelamento do crédito tributário nem suspensão do inquérito policial durante a a fase inquisitorial.
Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da execução da pena imposta ao paciente (processo n. 5011824-63.2023.4.02.5110, da 9ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ). No mérito, busca a concessão da ordem, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
É o relatório.
Decido.

Cuida-se de controvérsia sobre a prescrição em crimes tributários.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamentos do ato coator, no qual o STJ a afastou a tese de prescrição:

“O recorrente pretende que seja reconhecida a prescrição retroativa, pois a última constituição definitiva dos créditos ocorreu em 02 de dezembro de 2009 e a denúncia somente foi recebida em 13 de novembro de 2018. 
Confira-se o teor do acórdão recorrido acerca do tema:  
"Segundo informou o Magistrado, a prescrição retroativa deve ser calculada a partir da pena aplicada, tendo como marcos os previstos no art. 117 do Código Penal, e que, nos crimes tributários de natureza material, o termo inicial da contagem não se vincula à data da prática do fato, mas à constituição definitiva do crédito tributário, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 24. 
No caso concreto, destacou-se que a última constituição definitiva dos créditos ocorreu em 02 de dezembro de 2009 e que a denúncia somente foi recebida em 13 de novembro de 2018. Contudo, diante da comprovação documental da existência de parcelamentos tributários entre junho de 2013 e dezembro de 2016, reconheceu-se a suspensão do curso prescricional durante tal período, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.684/2003 e do art. 83, §2º, da Lei nº 9.430/1996. Dessa forma, entendeu-se que, excluído o intervalo de suspensão, não se verificou prescrição, seja da pretensão punitiva, seja da pretensão executória, considerando que o trânsito em julgado da condenação se deu apenas em 2023. Assim, foi indeferido o pedido de extinção da punibilidade e determinado o regular prosseguimento da execução penal.
Nessa mesma linha, pontuou o Representante do Parquet Federal (evento 19, PARECER1) que, no curso das investigações, o acusado aderiu a parcelamento dos débitos fiscais, entre junho de 2013 e dezembro de 2016, o que, por força de lei, implicou a suspensão tanto da pretensão punitiva quanto do prazo prescricional, afastando a alegação de prescrição no caso concreto. Registrou o MPF que tal efeito não depende de decisão judicial ou administrativa, sendo consequência automática da adesão ao programa de parcelamento, com retomada da contagem apenas após sua rescisão." (e-STJ, fl. 228) 
O entendimento sedimentado nesta Corte é de que Lei n. 12.382/11 determina a suspensão da pretensão punitiva do Estado e da prescrição, desde que o parcelamento do débito tributário tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia.
[...]
No caso, verifica-se que a última constituição definitiva dos créditos ocorreu em 02/12/2009, tendo sido a denúncia recebida em 13/11/2018, entretanto, atestou-se a existência de parcelamentos tributários entre junho de 2013 e dezembro de 2016, que acarretou a suspensão do curso prescricional durante tal período, consoante art. 9º da Lei nº 10.684/2003 e do art. 83, §2º, da Lei nº 9.430/1996. 
Por conseguinte, o intervalo de suspensão da fluência da prescrição impediu a consolidação da prescrição da pretensão punitiva retroativa.” (eDOC 21)

Nos termos do § 2º do artigo 83 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 12.382/2011, é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no artigos 1º e 2º da Lei n. 8.137/1990, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal.
Assim, se o último crédito tributário foi constituído em 02.12.2009, houve parcelamento entre os anos de 2013 e 2016, com denúncia recebida em 13.11.2018 e sentença proferida em 10.3.2021, não há se falar em prescrição.
Além do mais, verifico que a denúncia foi oferecida com base em processo fiscal concluído que, por sua vez, constituiu crédito tributário definitivo (eDOC 3, p. 4-5). Tal fato afasta a incidência da Súmula Vinculante 24. 
De todo modo, já registrei que a exegese da Súmula Vinculante 24, ao não permitir a configuração de crime contra a ordem tributária enquanto pendente o procedimento administrativo que constitui o crédito, não é uma nova norma, mas, sim, interpretação de jurisprudência do STF, não havendo falar em aplicação regressiva in malam partem. Por oportuno, cito jurisprudência pacífica desta Corte quanto ao tema: ARE 897714 AgR, Rel. Min. de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2015; RE 1192924 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18.9.2020; ARE 1567545 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29.10.2025.
Por fim, para acolher a pretensão defensiva seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo, a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição da paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC-AgR 225.623, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2023);

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Corrupção de menores. 3. Participação de adolescentes na conduta criminosa. Revolvimento de fatos e provas. 4. Comprovação de menoridade. Supressão de instância. 5. Habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC-AgR 222.147, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 12.4.2023);

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente